Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Desclassificação para uso. Pena. Circunstância atenuante. Causa de aumento.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – o réu, em local conhecido pelo tráfico de drogas, fugiu ao ver a viatura policial e foi flagrado, no interior do lote, jogando porção de droga no telhado de uma das residências -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo pela quantidade de droga apreendida com o réu - 1.020g de maconha.
4 - No tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06), a condenação por fato posterior, não constituindo maus antecedentes (súmula n. 444/STJ), não é fundamento idôneo para afastar o privilégio ou reduzir a pena em fração menor.
5 - Se não há provas de que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/0
6 - Apelação provida em parte.